Tribunal: TJMT
Processo: 1026181-43.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026181-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA - CPF: 559.151.911-34 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO A TÍTULO DE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – INSURGÊNCIA DO BANCO – AUTORA/AGRAVADA QUE NÃO NEGA O NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora, que é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário, não nega que possui relacionamento com a instituição financeira. Entretanto, nega ter contratado empréstimo consignado através de cartão de crédito, que resultou na retenção da ‘margem consignável’ no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do benefício, para garantia de pagamento das parcelas relativas ao referido empréstimo.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, na sua petição inicial, a agravada afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a contratos de empréstimos, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão neste momento inicial da demanda, visto que a questão relativa às condições da contratação, neste ponto, exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1030457-14.2020.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar que o banco requerido se abstenha de promover qualquer desconto na folha de pagamento da parte autora no que se refere à Reserva de Margem Consignável (RMC) e Empréstimo Sobre a RMC, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, alega o agravante que há contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante o disposto do artigo 104, do Código Civil, bem como do artigo 46, do CDC.

Defende que não há lógica para realizar a suspensão dos descontos da margem pertencente à parte agravada, tendo em vista que ela contratou junto a este agravante e que, caso haja a suspensão dos descontos do cartão consignado, a parte agravada poderá contratar com outras instituições financeiras, contudo o agravante, ao fim da demanda, quando certamente será tido como legal as cobranças realizadas, não poderá descontar da reserva de margem, pois caso ocorra à liberação da reserva de margem e a parte agravada contrate com outra instituição bancária posteriormente, não haverá margem disponível para este agravante continuar a descontar.

Sustenta que não restaram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela e que, com o prosseguimento do feito, configurar-se-á lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a parte Agravada, busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e, caso consiga, auferirá pecúnia indevida (art. 884 do CC/2002), na medida em que utilizou o crédito concedido pelo Banco Agravante e, nesta ocasião, visa à alteração unilateral do contrato.

Aduz que a multa aplicada fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que os descontos são devidos e o agravante sequer teve a oportunidade de se defender em relação às alegações unilaterais e infundadas da parte agravada.

Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão para suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar em definitivo a decisão recorrida, mantendo os descontos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 70305993).

Contraminuta da parte agravada (ID 72068977).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA em desfavor de BANCO CMG S/A aduzindo, em síntese, que firmou com a requerida um empréstimo consignado, contudo veio a tomar conhecimento de que os valores descontados em sua folha de pagamento na verdade se tratavam de Reserva de Margem Consignável, como se a modalidade do empréstimo tivesse sido feito através do cartão de crédito.

Afirma que, jamais utilizou nenhum cartão de crédito e que apenas requereu e autorizou empréstimos consignados e não cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, já que os valores descontados não abatem o saldo devedor, pois cobrem apenas os juros e encargos mensais do cartão.

Liminarmente, requer que a demandada seja compelida a suspender os descontos realizados em sua folha de pagamento referentes à empréstimo sobre a RMC.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar que a requerida se abstenha de promover qualquer desconto na folha de pagamento da parte autora no que se refere à Reserva de Margem Consignável (RMC) e Empréstimo Sobre a RMC, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a legalidade dos descontos, pois o agravado tem contrato de cartão de crédito e de empréstimo consignado com o banco agravante.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora, que é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário, não nega que possui relacionamento com a instituição financeira. Entretanto, nega ter contratado empréstimo consignado através de cartão de crédito, que resultou na retenção da ‘margem consignável’ no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do benefício, para garantia de pagamento das parcelas relativas ao referido empréstimo.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, na sua petição inicial, a agravada afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a contratos de empréstimos, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão neste momento inicial da demanda, visto que a questão relativa às condições da contratação, neste ponto, exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação do referido cartão de crédito não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão, até porque a parte agravada não nega o recebimento do crédito.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021